Tribunal: STF
Processo: MI 7211
Classe: MI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que julgou prejudicado o presente mandado de injunção.
    O embargante sustenta que,
    “ […]
    Não obstante, o zelo apresentado por esse MM. Juízo restaram omissos e contraditórios no r. Decisum os quais se apresenta nessa assentada, senão veja.
    Como se denota dos autos, o direito do impetrante já se consubstanciava presente antes mesmo da publicação da EC n. 142/2019. Ou seja, o direito do Embargante já existia antes da entrada em vigor da EC em apreço, de modo que, como certo, o direito do impetrante já se encontrava vigente antes mesmo da EC n. 142/2019. 
    Sendo assim, não se trata de perda de objeto do assunto, mas sim de interpretação acerca do mesmo. E nem se diga que tal fato não seja de conhecimento das partes ora discutidas, pois como se verifica, o feito fora distribuído antes mesmo da publicação da nova reforma da previdência.
    Nesse sentido, esse MM. Juízo olvidou-se no que tange a distribuição do feito, haja vista que, conforme ressalvado no r. Decisum que o Art. 22 da EC 103/2019 teria disciplinado a questão em tela, o presente feito fora distribuído em data anterior à publicação da Emenda Constitucional em espeque” (pág. 4 do documento eletrônico 52 ).
    Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 
    Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando a decisão recorrida contiver omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Desse modo, incumbe ao embargante indicar a ocorrência de algum desses vícios e desenvolver argumentos para demonstrar a sua existência na decisão embargada. 
    No presente caso, a decisão embargada julgou prejudicado o presente mandado de injunção sob o fundamento de que a edição da Emenda Constitucional 103/2019 supriu a lacuna legislativa contra a qual se insurgiu a impetrante, havendo, assim, perda superveniente do interesse de agir do autor.
    Transcrevo por oportuno trecho da decisão embargada:
    “Com efeito, o mandado de injunção tem como objetivo a viabilização de direito expressamente proclamado no Texto Constitucional cujo exercício esteja sendo obstaculizado pela ausência de norma regulamentadora.
    No presente caso, o mandado de injunção foi impetrado contra alegada omissão na elaboração da norma regulamentadora prevista no art. 40, § 4°, I, da Constituição Federal.
    Ocorre que, em 13/11/2019, foi publicada a Emenda Constitucional 103/2019, que disciplinou em seu art. 22 a aposentadoria especial dos servidores públicos com deficiência vinculados aos regimes próprios de previdência da União Federal, in verbis: 
    […]
    Assim, ante a edição da norma retro mencionada, é possível verificar que a lacuna técnica contra a qual se insurgiu a impetrante não mais persiste, sendo forçoso reconhecer a superveniente perda do interesse processual da autora. 
    […]
    Recentemente, ao analisar o MI 4.245-AgR-AgR/DF, caso análogo ao dos autos, o Plenário desta Suprema Corte, na Sessão Virtual de 17 a 24/4/2020), “por unanimidade, declarou prejudicado o mandado de injunção, diante da superveniência da Emenda Constitucional nº 103/2019 [...]”. O caso ainda pende de publicação”(págs. 2- 4 do documento eletrônico 40 ).
    Desse modo, após analisar detidamente a decisão impugnada, e atento ao que sustentado nos embargos declaratórios, entendo que o julgamento ora combatido não incorreu em nenhum dos vícios descritos pelo art. 1.022 do CPC. 
    Evidencia-se que, a pretexto de sanar omissão ou contradição, o embargante tem o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do Plenário desta Corte:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE 892.129-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO POSTERIOR A JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria. 4. Embargos de declaração, opostos em 06.02.2017, rejeitados” (Rcl 17.218-AgR-EDv-ED-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin).
    É forçoso concluir, portanto, que o embargante deixou de observar os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada.
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator